Tribunal: TJDFT
Processo: 0705762-45.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO DO PEDIDO E APRESENTAÇÃO DE PLANILHA ATUALIZADA DO DÉBITO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM ANÁLISE DE MÉRITO. DESNECESSÁRIA A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE.

I. A matéria impugnada e devolvida ao Tribunal centra-se na questão atinente ao (des)acerto da sentença, sem resolução do mérito, em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, em virtude da não manifestação da parte autora dentro do prazo fixado para apresentação de emenda à petição inicial para adequação do pedido de conversão da ação em execução de título executivo extrajudicial e planilha atualizada do débito
II. No caso concreto, registre-se que, após o requerimento pela parte apelante da conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, o e. Juízo de origem teria determinado a emenda da petição inicial para adequação do pedido e juntada de planilha atualizada do débito, o que não foi cumprido a tempo e modo pelo demandante.
III. Constitui ônus do credor promover o andamento do processo no que tange à localização do bem e citação. Ou, ainda, requerer a conversão em ação de execução, consoante artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, observadas as disposições do Código de Processo Civil. Logo, o silêncio processual dentro do prazo fixado para a sua necessária manifestação obsta o prosseguimento do processo.
IV. Inexigível a intimação pessoal do autor na situação processual de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (Código de Processo Civil, art. 485, inciso IV), senão apenas para nas hipóteses em que o processo fica parado por mais de um ano ou, por não terem sido promovidos os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandona a causa por mais de trinta dias (Código de Processo Civil, art. 485, § 1o).
V. Não se enquadrando a situação presente na hipótese de extinção do processo por abandono de causa, não prepondera o entendimento do enunciado de súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça ("a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu"), sobretudo porque a relação processual sequer fora angularizada, tornando dispensável o requerimento do demandado para a extinção da relação processual, nos termos do Código de Processo Civil, art. 485, § 6o.
VI. Os princípios da celeridade e economia processuais, assim como o da cooperação, não socorrem a situação em que a parte interessada permanece inerte em promover o curso processual.
VII. Apelação desprovida.